Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ERRO NA COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM TURÍSTICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recursos interpostos pelas rés face a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.209,00 por danos materiais e R$ 14.000,00, sendo metade para cada parte autora, a título de danos morais, face a errônea comunicação aos passageiros quanto ao cancelamento do seu voo. Alega a primeira parte ré (“Gol”) a sua ilegitimidade passiva, uma vez que foi a corré que prestou a falsa informação de cancelamento do voo. No mérito, assinala a culpa exclusiva de terceiro (corré). Pugna pelo afastamento dos danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. Em seu recurso, a segunda parte ré (“Decolar”) aduz a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a sua função é limitada a venda de passagens aéreas e pacotes turísticos. No mérito, assinala não ser responsável pelas condutas da companhia aérea, ressaltando que a sua responsabilidade contratual é limitada a prestar gerenciamento das alterações até 72 horas antes do voo. Sustenta a ausência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteia a devolução dos valores no prazo de 12 meses face a atual pandemia e mediante a emissão de voucher, bem como pugna pela redução do valor arbitrado por danos morais.
2. Não prospera a tese de ilegitimidade passiva da companhia aérea (primeira parte ré) face a culpa exclusiva da corré. Diante da teoria do risco do proveito econômico estabelecido no artigo 7o parágrafo único do CDC, e face ambas as rés terem participado da cadeia de prestação de serviço perante os consumidores, lucrando com a venda efetivada, deve a companhia aérea responder solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico. Com amparo no mesmo fundamento jurídico, e considerando que a agência de turismo promoveu a venda de pacote turístico, e não apenas da passagem aérea, também remanesce a responsabilidade solidária da segunda parte ré. Ainda, os autores juntaram aos autos documentos demonstrando que ambas as rés comunicaram o cancelamento do voo, o que atesta que o pleito tem amparo em suposta falha cometida por ambas as requeridas. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
3. No mérito, diante da mencionada responsabilidade solidária, não prosperam as respectivas teses das partes rés alegando culpa de terceiro ao afirmarem, de forma recíproca, que a responsabilidade seria apenas da outra corré.
4. Os autores possuíam viagem programada para a manhã do dia 12/03/2021. No tarde do dia 10/03 a “Decolar” comunicou para os autores que o voo seria antecipado em 10 minutos. Na noite do mesmo dia, a “Gol” informou o cancelamento do voo. Na manhã do dia 11/03 a “Decolar” encaminhou e-mail confirmando a realização do voo. Todavia, na noite do mesmo dia 11/03 informou para os autores que o voo foi cancelado, além de também constar outro aviso da “Gol” comunicando o cancelamento do voo (ID 28730508-28730559). Os autores foram diligentes, e até buscaram maiores informações pela via telefônica (ID 28730560-28730561), mas a ligação sempre era interrompida. Desse modo, diante da informação prestada por e-mail/mensagem pelas duas rés quanto ao cancelamento do voo, deixaram de comparecer ao aeroporto. Todavia, posteriormente descobriram que o voo foi realizado normalmente, perdendo a viagem programada, sendo que a companhia aérea considerou a existência de “no show” dos passageiros, atribuindo a eles o não comparecimento para aquele voo. Entretanto, trata-se de falha na prestação do serviço pelas rés, que comunicaram indevidamente o cancelamento do voo, inviabilizando a viagem turística programada.
5. O dano material está configurado, uma vez que os consumidores adquiriram o pacote turístico (ID 28730506, pág. 2), mas não conseguiram utilizá-lo por falhas das rés. Ainda que a situação tenha ocorrido no ano de 2021, não se amolda ao cancelamento de voo por conta da pandemia, mas sim na indevida informação prestada aos consumidores, impossibilitando que realizassem a viagem programada. Desse modo, não prosperam os pedidos de restituição dos valores por meio de voucher e/ou dentro do prazo de 12 meses, mantendo-se a reparação material conforme fixado na sentença.
6. Os autores adquiriram o pacote turístico para João Pessoa / Porto de Galinhas para a viagem em família juntamente com o filho, que não foi possível de ser realizada face a informação errada prestada pelas rés no dia anterior ao voo programado. A impossibilidade de usufruir da viagem turística decorrente da falha na informação próximo ao início do passeio é causa que ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a situação relatada se mostra suficiente para apurar a significativa angústia e frustração vivenciada pelos autores, configurando o dano moral.
7. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação dos ofendidos, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00 em favor de cada um dos autores.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada um dos autores. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.